Tribunal: TJES
Processo: 0003641-31.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003641-31.2015.8.08.0047
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: GERSON BARRETO DOS SANTOS
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELADO: CARLA CARRARA DA SILVA JARDIM - ES10957-A

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
remessa necessária com
recurso de apelação
interposto por

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

(
fls. 373/377
)
, com vistas ao reexame da sentença
(fls.
312/315
)
,
integrada pelo “decisum”
de fl
s
. 3
69/369V
,
que, em sede de “
ação previdenciária
”
proposta por
GERSON BARRETO DOS SANTOS
,
acolheu a pretensão inicial de restabelecimento de aposentadoria por invalidez desde 09/05/2014 (dia seguinte à cessação do benefício), confirmando a tutela antecipada concedida às fls. 208/209
.
Outrossim, rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelado,
GERSON BARRETO DOS SANTOS
,
na petição inicial, que ingressou com a ação n.º 0000536-98.2007.4.02.5003 e teve provimento judicial condenando o INSS a instituir o benefício de aposentadoria por invalidez. Salienta que, após o trânsito em julgado
n
a referida demanda, foi realizada perícia pelo INSS em 08/05/2014 e cessado o benefício previdenciário sob a alegação de estar apto ao trabalho. Destaca que
continua incapacitado, tendo em vista que seu quadro de saúde não melhorou. Assim, requer tutela antecipada para que o INSS volte a pagar o benefício de aposentadoria por invalidez desde a data da cessação
do benefício em 08/05/2014, acrescido das parcelas vencidas e vincendas; mais indenização por danos morais (fls. 05/06).

Foi proferida decisão pelo juízo da 1ª Vara Federal de São Mateus (fls. 80/81) declarando a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito e determinada a remessa à Justiça Comum Estadual. Regularizado o trâmite, foram apresentadas contestação (fls. 89/101) e réplica (fls. 200/205). Na sequência, foi prolatada decisão (fls. 208/209) deferindo a tutela antecipada de urgência e determinando que o INSS restabele
cesse
a aposentadoria por invalidez; fixado ponto controvertido, deferi
da
prova pericial e determina
da
a intimação das partes para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos.
Interposto agravo de instrumento pelo INSS (n.º 0005726-53.2016.8.08.0047), esta Egrégia Segunda Câmara Cível negou-lhe provimento, sob o fundamento de que “[...]
de acordo com a jurisprudência do C. STJ e deste E. TJES, no caso de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez concedido judicialmente, constatando a autarquia que o beneficiário não mais preenche o requisito da incapacidade exigida para a obtenção do benefício, cabe ao ente previdenciário a propositura de ação revisional, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, via adequada para a averiguação da permanência ou não da incapacidade autorizadora do benefício [...]”
(TJES, Agravo de Instrumento
n.º
047169000800, Relator: C
alos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J
22/11/2016, D
J
30/11/2016).

Às fls. 274/283V houve a juntada de laudo, sobre o qual as partes se manifestaram às fls. 287/289 e 294. Nesse cenário, o juízo “a quo” proferiu sentença (fls. 312/315), nos moldes anteriormente delineados, acolhendo

a pretensão inicial de restabelecimento de aposentadoria por invalidez desde 09/05/2014 (dia seguinte à cessação do benefício), confirmando a tutela antecipada concedida às fls. 208/209;
e rejeitando
o pedido de indenização por danos morais.

Considerou o Magistrado atuante em primeira instância que, apesar de o laudo pericial atestar incapacidade parcial e permanente, as condições sociais do autor apelado não são favoráveis à reabilitação. Pontuou o Julgador que o autor recorrido possui 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, baixa escolaridade (analfabeto), está impossibilitado de realizar
s
eu trabalho habitual de pedreiro e não se mostra crível a sua reabilitação, diante dessas circunstâncias, para o exercício de qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência.

Em decisão integrativa (fls. 369/369V),
o juízo “a quo” deu parcial provimento aos aclaratórios opostos pelo autor para reconhecer omissão e rejeitar expressamente o pedido inicial de indenização por danos morais, por considerar que a mera negativa administrativa do benefício previdenciário não gera por si só o direito à danos morais.

Irresignado, o
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

interpôs apelo voluntário
(
fls. 373/377
),
pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
não comprovação dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria por invalidez, na medida em que, segundo o laudo de fls. 274/283V, a incapacidade é parcial e permanente;
(ii)
o risco social (baixa instrução, idade avançada e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho) não justificariam a aposentadoria por invalidez; e, acaso mantida a sentença quanto à discussão de fundo,
(iii)
necessidade de suspensão do pagamento do benefício no período em que o autor apelado recebeu salário; e
(iv)
aplicação do INPC como índice de correção monetária, com o afastamento do IPCA-E.

Traçadas essas premissas, passo à análise
remessa necessária com
as razões recursais nos limites da devolutividade.

Pois bem,
nos termos da jurisprudência deste TJES,
“
[...]
para a concessão da aposentadoria por invalidez devem ser considerados, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91,
os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado
” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 013160011832, Relator: F
abio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J
15/12/2020, D
J
26/01/2021).
Nesse sentido, segue julgado inclusive desta Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.
INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA
. TRAUMA NA COLUNA. TRABALHADORA BRAÇAL. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR QUASE DUAS DÉCADAS. LIMITAÇÃO FUNCIONAL IDENTIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL EM RAZÃO DA IDADE AVANÇADA E DA AUSÊNCIA DE ESCOLARIDADE DA SEGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, e a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2.
A aposentadoria por invalidez, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (artigo 42, da Lei nº 8.213/1991)
. Por outro lado, se, após consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente o segurado exercia, ser-lhe-á concedido o auxílio-acidente (art. 86, da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997). O auxílio-doença, por sua vez, será devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou sua atividade habitual e perdurará enquanto durar a incapacidade. 3.
O julgador não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo, em consonância com o princípio da livre persuasão racional, formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos, desde que motive adequadamente a sua decisão
(AgInt no AREsp 1310650/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). 4.
O conjunto probatório evidencia que a parte autora/apelada, trabalhadora rural, sofreu um trauma na coluna após queda de um caminhão durante o labor, o que motivou a percepção de benefício de natureza acidentária por quase vinte anos (nos primeiros três anos auxílio-doença por acidente do trabalho, e posteriormente aposentadoria por invalidez), que resultou em incapacidade parcial e definitiva para sua atividade laborativa habitual, pois, apesar da conclusão contrária da perícia (de que não foi constatada incapacidade), foi identificada protusão e abaulamento discal na sua coluna lombar, assim como espondiloartrose pela própria perita, cujo nexo com o trabalho foi reconhecido pela Justiça Federal, o que, por fim, segundo laudo médico acostado à inicial, trata-se de importante limitação funcional
. 5.
Embora tenha havido a consolidação das lesões decorrentes do acidente com a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que resguardaria à segurada apenas o direito à percepção do benefício de auxílio-acidente (art. 86 da Lei n. 8.213/91),
as especificidades do caso concreto merecem ser levadas em consideração, notadamente ao se ponderar a idade e a ausência de escolaridade com a sua hipotética reabilitação
. Precedentes do STJ. 6.
Reconhece-se o direito à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, diante da impossibilidade de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade que assegure a subsistência ao segurado, que atualmente conta com 58 (cinquenta e oito) anos, é analfabeta e possui limitação importante na coluna, o que a torna insuscetível de reabilitação para o exercício de outra atividade de trabalho, que não o de braçal, tendo em vista que durante toda a sua vida profissional utilizou-se de sua força física para prover a sua subsistência
. 7. Recurso conhecido e desprovido
(TJES, Apelação Cível
n.º
047190034836, Relator: F
ernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J
05/10/2021, D
J
20/10/2021).

R
eitero que

“
[...
]
n
ão se olvida que o laudo pericial apontou a existência de incapacidade parcial, e não total
[mas permanente]
. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que ‘a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91,
os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada
, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho’
(
STJ,
A
resp 1348227/PR, Rel
ator:
Ministro Francisco
F
alcão,
S
egunda
T
urma,
J
11/12/2018,
DJ
14/12/2018)
[...]”
(TJCE; A
pelação n.º
0053345-85.2021.8.06.0167; Rel
atora:
Desª Maria Vilauba Fausto Lopes; Terceira Câmara de Direito Público; DJCE 16/03/2023
)
.

Assim, em conformidade com a sentença, entendo que
a idade do autor recorrido (55 anos); o baixo grau de escolaridade (segundo o laudo, analfabeto);
e a impossibilidade de realizar sua atividade funcional habitual (de pedreiro), não se mostra viável a reabilitação, pois depende de vigor físico para o labor diário. Ao passo que o laudo pericial atesta que o autor apelado é portador de "transtornos de discos lombares e de outros discos com radiculopatia", o que o incapacita de forma parcial e permanente para o exercício de atividades repetitivas e não ergonômicas que sobrecarreguem a coluna
.
Acerca do tema e em
consonância
com a sentença, transcrevo, ainda, os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO. SÚMULA Nº 47 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. TNU. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ART. 3º DA EC Nº 113/21. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERGAÇÃO. ART. 85, §4º DO CPC/15. REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1. Pedido de efeito suspensivo: Resta prejudicado, por ocasião do julgamento do recurso. Precedentes do STJ e TJ/CE. 2. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir o direito do autor ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91. 3. No caso dos autos, o autor é segurado empregado, que recebia aposentadoria por invalidez em virtude de acidente de trabalho, quando teve o benefício cessado em decorrência de denúncia de que o segurado estaria exercendo a atividade de mototaxista. 4. Após instrução probatória, o magistrado de primeiro grau entendeu que a autarquia ré não fez prova de que o autor estaria exercendo outra atividade laboral, bem como pela existência dos requisitos autorizadores para a concessão da aposentadoria por invalidez. 5. O apelante, por sua vez, insurge-se tão somente quanto à possibilidade de concessão do benefício em razão de incapacidade parcial. 6. Dentro desse contexto,
observa-se que, embora ausente a constatação de incapacidade total e definitiva para todo e qualquer trabalho, uma vez reconhecida a incapacidade laboral parcial,
deverão ser consideradas as condições pessoais e sociais do segurado para a análise da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente
, nos termos da Súmula nº 47 da tnu
. 7.
Desse modo, considerando que o autor conta com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, baixo grau de escolaridade (ensino médio incompleto) e está impedido de exercer sua atividade laboral habitual, o restabelecimento do benefício é medida que se impõe, à luz dos critérios previstos na Lei nº 8.213/91, bem como do entendimento jurisprudencial, inexistindo quaisquer fundamentos para alterar a decisão recorrida, neste tocante
. 8. Não obstante, faz-se necessário corrigir, de ofício, o capítulo da sentença que trata da atualização dos consectários legais, para determinar a incidência do disposto no art. 3º da EC nº 113/21 a partir do dia 09 de dezembro de 2021, bem como para postergar a fixação dos honorários sucumbenciais para após a liquidação o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/15. 9. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada de ofício
(TJCE; Apelação n.º 0010081-86.2019.8.06.0070; Relatora: Desª Joriza Magalhães Pinheiro; Terceira Câmara de Direito Público; DJCE 15/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REQUISITOS DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL RURAL PREENCHIDA. TRABALHADOR RURAL BOIA-FRIA, DIARISTA OU VOLANTE, É EQUIPARADO AO SEGURADO ESPECIAL DE QUE TRATA O INCISO VII DO ART. 11 DA LEI Nº 8.213/91.
[...]

Constatada a incapacidade parcial e definitiva do autor para as atividades habituais. Lesões irreversíveis.
Condições pessoais, regionais e sociais do segurado
. Preenchimento dos requisitos do artigo 42, da Lei nº 8.213/91. Conjunto probatório que denota a pertinência da conversão em aposentadoria por invalidez

[...]
(TJPR;
Remessa Necessária com Apelação n.º
0001240-27.2016.8.16.01362; Rel
ator:
Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo; Sétima Câmara Cível; J 10/02/2023; DJPR 11/02/2023).

Nessa perspectiva
, mantenho a sentença no capítulo em que determinou o restabelecimento da aposentadoria por invalidez em favor do autor apelado.

Por outro lado,
afasto a alegação do réu apelante no sentido de que deveria ser suspenso o pagamento do benefício no período em que o autor recebeu salário, na medida em que, como veiculado em contrarrazões (fls. 379/386),
não há prova nos autos de que recebeu salário no período em que estava recebendo benefício previdenciário
.

De todo modo
,
ainda que assim não fosse,
“[...] não há [que] se falar em compensação em razão do exercício de atividade remunerada, pois se o segurado incapaz encontra na autarquia previdenciária óbices para a concessão do benefício e, assim, se vê obrigado à via judicial, e mais, busca exercer atividade laborativa, ainda que com limitações e incapacidade para sua sobrevivência, não pode a própria autarquia se valer de tal situação para deixar de pagar o benefício nesses meses em que o segurado se viu obrigado a trabalhar a despeito de sua condição de incapacidade [...].
No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
[do benefício]

[...]
, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente
(REsp 1786590/SP, Rel
ator:
Ministro H
erman
B
enjamin, Primeira Seção, J
24/06/2020, DJ 01/07/2020)
[...]
”
(TJES, Remessa Necessária
com Apelação n.º
024120390786, Relator
a
: E
liana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J
05/10/2021, D
J
19/10/2021).

Salienta, também, o apelante que, acaso mantida sua condenação no pagamento de aposentadoria por invalidez, haveria erro na fixação do índice de correção monetária, já que não seria o IPCA-E e sim o INPC.

De fato,
“[...]
a

correção monetária das condenações judiciais de natureza previdenciária conta-se a partir do vencimento de cada prestação, com base no INPC, na forma do disposto no art. 41-A, da Lei n.º 8.213/91

[
...
]” (
TJES, Remessa Necessária Cível
n.º
030190063385, Relator: S
amuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J
14/06/2022, D
J
24/06/2022).
Nesse ponto o apelo merece provimento.

Por fim
,
verifico que o capítulo acessório da sentença
relativo aos
honorários advocatícios sucumbenciais
merece ser reformado pela via da remessa necessária.

E assim o digo porque a ausência de liquidez da condenação imposta em face da Fazenda Pública atrai o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, de sorte que a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para momento posterior à liquidação do julgado, sendo de rigor, também a observância do verbete sumular n.
º
111 do STJ, segundo o qual
“
o
s honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.

A corroborar, em igual sentido cito a jurisprudência d
este Sodalício
:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEVIDA. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. REMESSA E APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DO REQUERENTE DESPROVIDA. 1. Restando demonstrada a doença laborativa do segurado e sua impossibilidade de reabilitação para desempenhar outra atividade profissional que lhe assegure o sustento, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, na forma do art. 42 da Lei nº 8.213/91. 2. Hipótese em que a concessão da aposentadoria se deu em data posterior à edição da Lei n. 9.528/1997, sendo vedada a sua percepção conjunta com o auxílio-acidente. 3. Deve incidir o INPC como índice de correção monetária na forma do art. 41-A na Lei nº 8.213/91, bem como juros de mora, cujo índice deve ser segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
4. Em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inc. II do § 4º do art. 85 do CPC, observando-se a Súmula de nº 111 do c. STJ.
5. Seja em razão da remessa necessária, seja por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser alterado o decisum quanto as custas processuais, que são devidas pela autarquia previdenciária requerida quando o feito tramita na Justiça Estadual, nos termos da Súmula de nº 178 do c. STJ. 6. Remessa e apelação do requerido parcialmente providas. Apelação do requerente desprovida. (TJES;
Remessa Necessária com Apelação n.º
0038661-84.2017.8.08.0024; Rel
atora:
Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Quarta Câmara Cível; J 04/07/2022; DJES 14/07/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

(
fls. 373/377
) e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença apenas no que concerne ao índice de correção monetária incidente sobre as parcelas vencidas do benefício previdenciário alvo de restabelecimento, de modo que corresponda ao INPC, em consonância com o
art. 41-A, da Lei n.º 8.213/91.

O
utrossim
,
CONHEÇO
da remessa necessária
e, por observar vício,
reform
o
em parte a sentença tão somente para
postergar a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios,
que deverá ser fixado
conforme estabelecido no art. 85, §3º do CPC,
ou seja, em
momento posterior à liquidação do julgado, a teor do art. 85, §4º, do CPC,
observando-se a Súmula de nº 111 do STJ.

Por fim, dado o parcial provimento do apelo voluntário, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/03/2023 às 15:31:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45711920032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM
APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES SOCIAIS. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O INPC. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
A
PELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE PROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA
REFORMAR A SENTENÇA.

1.
N
os termos da jurisprudência deste TJES,
para a concessão da aposentadoria por invalidez devem ser considerados, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2.
Assim, em conformidade com a sentença, entendo que
a idade do autor recorrido (55 anos); o baixo grau de escolaridade (segundo o laudo, analfabeto);
e a impossibilidade de realizar sua atividade funcional habitual (de pedreiro), não se mostra viável a reabilitação, pois depende de vigor físico para o labor diário. Ao passo que o laudo pericial atesta que o autor apelado é portador de "transtornos de discos lombares e de outros discos com radiculopatia", o que o incapacita de forma parcial e permanente para o exercício de atividades repetitivas e não ergonômicas que sobrecarreguem a coluna.

3.
A
fast
a-se
a alegação do réu apelante no sentido de que deveria ser suspenso o pagamento do benefício no período em que o autor recebeu salário, na medida em que, como veiculado em contrarrazões,
não há prova nos autos de que recebeu salário no período em que estava recebendo benefício previdenciário.
No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação
do benefício
, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

4. A
correção monetária das condenações judiciais de natureza previdenciária conta-se a partir do vencimento de cada prestação, com base no INPC, na forma do disposto no art. 41-A, da Lei n.º 8.213/91.

5
.
Recurso
de apelação conhecido e
parcialmente provido
para reformar em parte a sentença apenas no que concerne ao índice de correção monetária incidente sobre as parcelas vencidas do benefício previdenciário alvo de restabelecimento, de modo que corresponda ao INPC, em consonância com o
art. 41-A, da Lei n.º 8.213/91.

Remessa necessária conhecida para
reformar em parte a
sentença
tão somente para
postergar a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios,
que deverá ser fixado
conforme estabelecido no art. 85, §3º do CPC,
ou seja, em
momento posterior à liquidação do julgado, a teor do art. 85, §4º, do CPC, observando-se a Súmula de nº 111 do STJ.

DECISÃO
à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. CONHECER da remessa necessária para reformar em parte a sentença.